Tribunal: STF
Processo: ARE 1510002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 422, p. 9):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EXASPERADO, EXTORSÃO MAJORADA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA UM DOS AGENTES – CONDENAÇÃO DECRETADA – PROVA INSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO OUTRO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 01. Demonstradas, em relação a um dos agentes, a autoria e a materialidade dos crimes de roubo exasperado, extorsão majorada, tortura e corrupção de menores, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Inexistindo prova, estreme de dúvida, da culpabilidade do outro agente pela prática das condutas ilícitas descritas na denúncia, a absolvição, como corolário do princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição da República. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ante a insuficiência probatória da autoria delitiva. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 452).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 06.03.2024 (eDOC 448), ao passo que a intimação do acórdão recorrido ocorreu em 19.02.2024 (eDOC 427). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 20.02.2024 e o termo final é 05.03.2024.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 19.02.2024 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 06.03.2024.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente